Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-03.2021.8.11.0029
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. NÃO COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência reconhecendo a falha na prestação de serviços, que anteciparam o voo sem aviso prévio aos passageiros, de modo que o juízo de piso condenou solidariamente as rés, ao ressarcimento proporcional do pacote atinente a cada autor, bem como danos morais em R$ 5.000,00.
2. Trata-se de ação em que os Recorridos ADIMILSON SOUZA DIAS e MARIA LUCIMAR DE BRITO, haviam comprado pacote de viagens completo para férias familiares. Nos autos da ação no. 1001375-51.2020.8.11.0029, foi determinado o reembolso proporcional, aos autores daquela ação, pendendo a restituição dos presentes autores elencados neste processo.
3. Não há maior dilação, os autores aqui postulam igualmente, indenização por danos materiais e morais, em razão de antecipação de voo de Brasília à Porto Seguro no dia 21 de outubro de 2020 e o cancelamento do voo de retorno no dia 24 de outubro de 2020, em que suportaram despesas extras com alimentação, hospedagem e deslocamento, proporcionais a quota por pessoa.
4. A insurgência recursal nestes autos é pela empresa GOL TRANSPORTES AEREOS S.A., que cancelou as passagens e adiantou voos sem informar em tempo hábil os consumidores. Assevera em suas razões recursais ser responsabilidade da empresa que comprou o pacote, e não sua, afirmando que não possui responsabilidade material ou moral, vez que a agência de viagem poderia ter buscado a remarcação. Subsidiariamente pugna pela minoração do dano moral.
5. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo responde solidariamente perante o consumidor quando se trata de venda de pacote de turismo. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.
6. No caso, restou incontroverso que os Recorridos suportaram diversos transtornos no voo de ida, em que a antecipação não foi comunicada previamente aos Recorridos a fim de se adequarem ao novo horário, bem como pelo cancelamento do voo de volta e a necessidade de realizar o retorno pela via terrestre, restando nitidamente configurado a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar o consumidor materialmente, tal como reconhecido na origem, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. Ademais, não há provas de que as partes tiveram qualquer tipo de amparo por parte da Recorrente com a finalidade de minimizar os danos causados, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
8. Danos morais que, no caso em tela, restaram devidamente comprovados pelas partes Recorridas, em que a viagem de lazer se transformou em frustrações e sofrimentos, nos termos do artigo 251-A da Lei 7.565/1986.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (seis mil reais) de forma solidária as empresas Recorrentes em relação ao voo de retorno e reparação material proporcional que não merece reparo, por não comunicar a alteração do voo previamente em relação ao voo de ida e não prestar devida assistência, sentença que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Danos materiais devidamente comprovados pelos Recorridos.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001751-03.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ADIMILSON SOUZA DIAS - CPF: 040.669.696-90 (RECORRIDO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MARIA LUCIMAR DE BRITO - CPF: 888.338.016-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022